Tribunal: TJPA
Processo: 0002735-78.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002735-78.2015.8.14.0401

APELANTE: JOZUEL FERREIRA FRANCO, ANDRE LUIZ DIOGO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0002735-78.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES: JOZUEL FERREIRA FRANCO E ANDRE LUIZ DIOGO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP.
RECURSO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0002735-78.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES: JOZUEL FERREIRA FRANCO E ANDRE LUIZ DIOGO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
JOZUEL FERREIRA FRANCO E ANDRE LUIZ DIOGO LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que os condenou nas sanções descritas no Art. 157, §2º, I e II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4439186), que em 13/02/2015, por volta das 08h40min., o ofendido Walbert Antônio Duarte Garcez caminhava em direção ao ponto de ônibus, ocasião em que foi abordado pelos Apelantes, os quais mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram um aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4439124), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4439125 e 4439196) pugnando pela fixação da pena base para o mínimo legal (tese comum).

Constam as contrarrazões pelo seu improvimento (Id. 4439197).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4439198).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento das penas base dos Apelantes para o mínimo legal.

Requer a defesa que a penas base de ambos os Apelantes sejam fixadas no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos Recorrentes não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão das dosimetrias das penas:

a)

Com relação ao Apelante JOZUEL FERREIRA FRANCO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, considerando que quatro circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que justifiquem como negativas, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação do apenamento base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 04 (quatro anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b)

Com relação ao Apelante ANDRÉ LUIZ DIOGO LIMA.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, considerando que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores da
culpabilidade, motivos
e
consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que justifiquem como negativas, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo o apenamneto
para o Apelante em 04 (quatro anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em análise da sentença, na
segunda fase
houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os Recorrentes e
deixo de aplicar a redução das circunstâncias atenuantes em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho as dosagens penalógicas anteriormente fixadas.

Em terceira fase, mantenho a valoração praticada na origem em relação as majorantes e minorantes e fixo a sanção dos Recorrentes definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria redimensionando as penas dos Apelantes para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
,
a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto
, conforme fundamentação supra.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 13/12/2023